Tribunal: TJSP
Processo: 1005069-88.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO - Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. sustação de protesto – Prova documental e testemunhal acerca da efetiva compra e venda realizada entre as partes – Causa debendi bem comprovada – Existência de relação cambiária – Licitude reconhecida do saque e do apontamento a protesto – Exigibilidade inequívoca das cártulas – Improcedência

Ementa:
DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO - Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. sustação de protesto – Prova documental e testemunhal acerca da efetiva compra e venda realizada entre as partes – Causa debendi bem comprovada – Existência de relação cambiária – Licitude reconhecida do saque e do apontamento a protesto – Exigibilidade inequívoca das cártulas – Improcedência mantida – Recurso improvido.